Tribunal: TJMT
Processo: 1019671-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019671-14.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), MARIA LUIZA MACHADO DE PAULA RAMOS - CPF: 048.688.021-43 (IMPETRANTE), CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMEMTE O 3o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA LEITA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PARA COMPROVAR A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA REQUERENTE – AFASTADA – MÉRITO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 24 (VINTE E QUATRO ANOS) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA.

Não há falar-se na inadequação da via eleita, em razão da necessidade da instrução processual, quando os documentos apresentados na inicial comprovam ser a Impetrante estudante universitária e que recebia, previamente, a pensão por morte, concluindo-se, portanto, pela existência da dependência econômica.

Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, somente, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5
o
) e n. 8.213/1991 (arts. 16, I, e 77, § 2
o
, II), de sorte que não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a Impetrante esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes do STJ e do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria Luíza Machado de Paula Ramos, contra o ato, supostamente ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento da prorrogação de seu benefício da pensão por morte até a idade de 24 (vinte e quatro) anos.

A Impetrante relatou, em síntese, que é beneficiária de Pensão Temporária, em razão do falecimento do seu genitor, o Sr. José de Paula Ramos, servidor público do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato de Grosso, e que obteve a prorrogação de aludida pensão até que completasse 21 (vinte e um) anos de idade.

Argumentou que completou 21 (vinte e um) anos de idade no dia 10 de setembro de 2020, e que, embora a Lei Complementar n. 04/1999 não preveja o limite etário, para o benefício, até 24 (vinte e quatro) anos, ela ostenta a condição de estudante, e, por isso, deve ser determinado o seu pagamento até que o complete, conforme interpretação do artigo 5o, da LINDB.

Defendeu, ainda, que a pensão é seu único meio de sustento, portanto, imprescindível para o custeio de sua vida, bem como dos seus estudos.

Com essas considerações, alegando lesão ao seu direito líquido e certo, requereu a concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora assegure o pagamento do referido benefício até que a Impetrante complete 24 (vinte e quatro) anos de idade e, no mérito, a concessão da ordem, ratificando-se a liminar pretendida.

A liminar foi deferida (id. 58309488).

Contra essa decisão, a autoridade Impetrada interpôs um Recurso de Agravo Interno, tendo sido mantida a decisão impugnada, diante do empate no julgamento (id. 137765680).

A autoridade Impetrada, nas suas informações, sustentou, em preliminar, a inadequação da via eleita e, no mérito, pugnou pelo indeferimento da segurança, ante a inexistência de direito líquido e certo da Impetrante no recebimento da pensão, até que ela complete os 24 (vinte e quatro) anos, diante da ausência de previsão legal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR.

Egrégia Turma,

Como visto no relatório, Maria Luíza Machado de Paula Ramos insurge-se contra o ato, supostamente ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento da prorrogação de seu benefício da pensão por morte até a idade de 24 (vinte e quatro) anos.

Inicialmente, o Impetrado defende a inadequação da via eleita, porquanto aferir a dependência econômica da Impetrante necessita de instrução processual, insuscetível de ser realizada na via estreita do Mandado de Segurança.

Não obstante, a documentação encartada nos autos demonstra que a Impetrante é estudante universitária (id. 57797044) e que já recebia, regularmente, a referida pensão (id. 57799965), que, agora, pretende a prorrogação, de sorte que não há falar-se em instrução processual, já que configurada a sua dependência econômica.

Desse modo,
afasto
a mencionada preliminar.

Quanto ao mérito, denota-se que a Impetrante defendeu, em resumo, que completou 21 (vinte e um) anos de idade, no dia 10 de setembro de 2020, e que, não obstante a ausência de previsão legal, a ela deve ser concedida a pensão até que complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, já que ostenta a condição de estudante universitária e o benefício previdenciário é o seu único meio de sustento, portanto, imprescindível para o custeio da sua vida, bem como dos seus estudos.

Eminentes pares, anoto, de pronto, que revejo o meu posicionamento, anteriormente, adotado neste processo e, de antemão, sinalizo que a conclusão do meu voto será pela
denegação
da ordem.

De fato, malgrado a legislação estadual restrinja o pagamento da pensão por morte até que o dependente atinja a maioridade civil (18 anos), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar, no seu artigo 5
o
, a concessão de benefícios, distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/1991), deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 8.213/1991 preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado, cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, conforme estabelecem os artigos 16, I, e 77, § 2
o
, II,
in litteris
:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

(...)

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

(...)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

Assim, depreende-se que as sobreditas normas federais prevalecem sobre a regra que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte, somente, até os 21 (vinte e um) anos, conforme previsto na Lei Federal n. 8.213/1991.

De se notar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que
não
é possível, por ausência de previsão legal, a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, como quer a Impetrante, ainda que ela esteja cursando ensino superior.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte pago à filha até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.968.278/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIOS ATÉ OS 24 ANOS. DEPENDENTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça entende que a condição de estudante universitário do beneficiário do servidor não encontra respaldo na legislação de regência para garantir o pagamento da pensão por morte até que ele complete 24 anos, motivo pelo qual é indevida no caso.

2. Ainda, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.923.386/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.).

ADMINISTRATIVO. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO DE LEI ESTADUAL. NÃO PREVALÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual inexiste previsão legal para a extensão da pensão por morte até que o beneficiário, ainda que estudante universitário, complete 24 anos de idade. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

4. Hipótese em que deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei n. 7.249/1998, do Estado da Bahia, que estabelece como limite a maioridade civil.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 56.188/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 20/9/2019.).

Desse modo, pelo fato de a Impetrante já ter atingido 21 (vinte e um) anos de idade, não há falar-se na prorrogação do pagamento da pensão até que ela complete 24 (vinte e quatro) anos, em razão da ausência de previsão legal, de sorte que inexiste o direito líquido e certo a ser amparado neste
mandamus
.

Forte nessas razões,
AFASTO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
, revogando-se a liminar deferida
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022